Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014558-45.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : JOSICLEIA ALVES DA COSTA
Agravada : MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA
Número do Protocolo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSICLEIA ALVES DA COSTA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Imissão de Posse” (Proc. no 1003476-42.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide (casa localizada na av. Rui Barbosa, no 2.171, Bairro Jardim Oliveira, Rondonópolis/MT) (cf. Id. no 60067828 dos autos de origem).
A agravante afirma o não preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada pela agravada, primeiro porque esta não trouxe aos autos prova segura e inequívoca de que é a atual titular do imóvel, uma vez que não juntou cópia recente e atualizada da matrícula do bem, sendo que o simples fato de “não ter obtido êxito na ação de usucapião (proposta pela agravante contra a agravada em relação ao mesmo imóvel), por si só, não pode comprovar que a senhora Maria de Lourdes é a atual proprietária do bem, já que como se observa nos autos em anexo, (...), (afinal), o que garante que nesse período de dois anos, desde o trânsito em julgado da ação de usucapião, o imóvel não fora transferido a outra pessoa?”; em segundo lugar, porque, “além da evidente falta de prova da propriedade, há também falta de urgência no pedido liminar (...), já que a (sentença que julgou o mérito) da ação de Usucapião (...) transitou em julgado ainda no dia 23/01/2019, e a ação de retomada da posse só foi impetrada mais de um ano após, em 02/03/2020”; somado a isso, ainda há o periculum in mora inverso, o risco de irreversibilidade dos danos provocados pela medida, haja vista que “está em posse do imóvel há mais de 10 anos, e isso se levarmos em a conta apenas o período decorrido entre a ação de usucapião e a presente ação reivindicatória de posse, tendo transformado o imóvel discutido nos autos no lar e residência de sua família, (...), motivo pelo qual não tem lugar para se mudar com sua família”, além disso, “se ao final da demanda o juízo reconhecer que a agravada não tem direito a posse, (...) já teria sofrido graves danos morais e financeiros, pois teria que literalmente mudar com toda sua família para a rua, além do que a agravada poderia alienar o imóvel, sendo assim impossível da situação fática voltar ao seu estado inicial”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido liminar de imissão na posse formulado pela autora/agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 97850493).
É o breve relatório.
O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, estando assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária e precária, da aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).
No caso, conquanto não seja nenhuma novidade para esta Corte Julgadora as circunstâncias e contornos da disputa entre as litigantes em relação ao imóvel objeto desta lide, sendo o histórico conflituoso esquadrinhado no julgamento do mérito da apelação oriunda da citada ação de usucapião (RAC no 31984/2018 e Proc. no 1802-27.2012.811.0003), ocorrido há pouco mais de 2 anos e meio, na Sessão de Julgamento de 27.11.2018 (cf. Id. no 58792232 dos autos de origem), realmente não vejo como desviar os olhos e ignorar a crítica lançada pela ora agravante quanto à desídia da autora/agravada com o aspecto mais elementar e essencial para o êxito da pretensão de imissão na posse, que, como dito, é a prova do domínio do bem; ora, simplesmente não há cópia da matrícula do imóvel nos autos, não veio com a inicial qualquer documento que demonstre seguramente que a autora ainda é a proprietária do bem, lembrando que a ação de usucapião foi ajuizada em 2012, sendo a cópia da matrícula que instruiu aquele feito contemporânea a essa data, ou seja, quase 10 anos atrás.
É certo que essa falta/falha pode ser facilmente suprida e corrigida pela autora/agravada, porém, até que o faça, não há como não secundar a conclusão de que ela preencheu os requisitos legais necessários à antecipação da tutela, sendo cabível emprestar efeito suspensivo a este recurso por ora, conforme o almejado pela ré/agravante.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,13 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator